Tribunal: TJMT
Processo: 1017452-46.2021.8.11.0015
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017452-46.2021.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[DOMINGOS DE JESUS RODRIGUES - CPF: 622.614.011-91 (EMBARGADO), GABRIEL ZUBLER TOMELIN - CPF: 046.659.671-56 (ADVOGADO), LUCAS FERRACA CORREA - CPF: 035.026.631-06 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), LF INTERMEDIACAO E CONSULTORIA LTDA - CNPJ: 40.696.078/0001-07 (EMBARGANTE), LF INTERMEDIACAO E CONSULTORIA LTDA - CNPJ: 40.696.078/0001-07 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FRAUDULENTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos por instituição financeira contra acórdão que, mantendo sentença de origem, reconheceu a inexistência de relação jurídica válida decorrente de empréstimo consignado fraudulento, condenando o banco ao pagamento de indenização por danos morais, sob fundamento de responsabilidade objetiva por fortuito interno.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Verificar se há omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão embargado, nos termos do art. 1.022 do CPC, passível de correção por meio de embargos declaratórios, ou se a pretensão da parte embargante visa exclusivamente à rediscussão do mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado analisou de forma clara e fundamentada todos os pontos relevantes da controvérsia, inclusive a configuração do fortuito interno, a responsabilidade objetiva do banco (CDC, art. 14) e a inaplicabilidade da tese de culpa exclusiva de terceiros.
4. Não se verifica a presença de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, sendo os embargos manifestamente protelatórios, com o objetivo indevido de obter reexame da matéria já decidida, o que é vedado por jurisprudência pacífica do STJ.

5. O inconformismo da parte deve ser veiculado por meio do recurso próprio às instâncias superiores, não sendo os embargos instrumento adequado para tal finalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. São incabíveis os embargos de declaração que visam exclusivamente à rediscussão do mérito do julgado. 2. A ausência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material inviabiliza o acolhimento dos embargos, nos termos do art. 1.022 do CPC.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CDC, art. 14.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no REsp 1549458/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 25.04.2022; STJ, EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Min. Humberto Martins, DJe 30.06.2015.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S/A
em face do v. acórdão proferido no Recurso de Apelação Cível nº 1017452-46.2021.8.11.0015, em que esta Quinta Câmara, à unanimidade, nego provimento ao recurso por ele interposto para reformar a sentença proferida nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica cumulada com pedido de Restituição de Indébito e Indenização por Danos Morais
movida por
DOMINGOS DE JESUS RODRIGUES,
em face de
BANCO ITAÚ CONSIGNADOS S.A.
e
LF INTERMEDIAÇÃO E CONSULTORIA EIRELI.

A instituição embargante sustenta, em síntese, a existência de
omissões
no acórdão embargado, sendo elas: i) omissão ao deixar de apreciar argumentos e provas que indicam a regularidade da contratação, bem como a manifestação de vontade do autor embargado no momento da contratação, como fotos, assinatura eletrônica e transferências bancárias; ii) omissão ao deixar de observar a inexistência de prova de vazamento de dados bancários, que não seriam considerados dados sensíveis nos termos do art. 5º, II, da LGPD; iii) não analisar a ausência de vício na contratação e a inaplicabilidade da Súmula 479 do STJ ao caso.

O embargado
DOMINGOS DE JESUS
e a empresa
LF INTERMEDIAÇÕES E CONSULTORIA LTDA
apresentaram contrarrazões, defendendo a rejeição dos embargos, porquanto os pontos levantados pelo embargante já teriam sido analisados e devidamente enfrentados no corpo do acórdão.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, o
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S/A
pretende o acolhimento dos presentes declaratórios para reformar o acórdão embargado, conferindo-lhes efeitos infringentes para que sejam corrigidas supostas omissões existentes no v. Acórdão.

De início, registro que os presentes declaratórios
não comportam acolhimento,
pois inexiste na hipótese qualquer erro de premissa, omissão, contradição ou obscuridade a serem sanados. Vejamos.

O acórdão embargado, sob a minha relatoria, contou com a seguinte ementa:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE. GOLPE PRATICADO POR TERCEIROS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO. FORTUITO INTERNO. DANO MORAL CONFIGURADO. CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com indenização por danos morais e materiais, reconhecendo a responsabilidade do banco e da empresa de intermediação em razão de fraude praticada por terceiros em contratação de empréstimos consignados.

II. Questão em discussão

2. (i) Verificar a existência de cerceamento de defesa pela ausência de produção de provas testemunhais; (ii) Analisar a responsabilidade objetiva da instituição financeira pela contratação fraudulenta, à luz do Código de Defesa do Consumidor e da Súmula 479 do STJ; e (iii) Examinar a configuração do dano moral e a correção do termo inicial dos juros moratórios.

III. Razões de decidir

3. Afastada a preliminar de cerceamento de defesa, pois o julgamento antecipado da lide se deu com base em prova documental robusta, em observância ao art. 370 do CPC e aos princípios da celeridade e da duração razoável do processo (art. 5º, LXXVIII, CF/88).

4. A relação jurídica é de consumo, atraindo a responsabilidade objetiva da instituição financeira, conforme art. 14 do CDC, sendo inaplicável a tese de culpa exclusiva de terceiro em caso de fortuito interno, segundo a Súmula 479 do STJ.

5. Restou comprovado que o consumidor foi vítima de fraude praticada por terceiros que agiram no contexto da cadeia de fornecimento da instituição financeira, com falha nos procedimentos internos de segurança e autenticação.
6. Correta a condenação ao pagamento de danos morais (R$ 6.000,00), valor compatível com a extensão do dano e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

7. Os juros moratórios sobre a indenização por dano moral devem incidir a partir da citação, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ (AgInt no AREsp 2212390/MA).

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento: “1. O julgamento antecipado da lide, quando os elementos documentais forem suficientes para a solução da controvérsia, não configura cerceamento de defesa. 2. A instituição financeira responde objetivamente pelos danos decorrentes de fraude praticada no âmbito de contratação bancária, caracterizando fortuito interno, nos termos da Súmula 479 do STJ. 3. O dano moral decorrente de fraude bancária é configurado pela violação à segurança e à confiança do consumidor, devendo os juros moratórios incidir desde a citação.”

Dispositivos relevantes citados: CF/88, art. 5º, LXXVIII; CPC, arts. 370; CDC, art. 14.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 479; AgInt no AREsp 2212390/MA; TJ-MT, Apelação Cível 1001452-23.2022.8.11.0051.

Pois bem.

É cediço que para o acolhimento do Recurso de Embargos de Declaração, faz-se necessária a demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Assim, o
recurso de Embargos se destina tão somente ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão,
não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida
, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual
“não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia.”
(EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015).

No entanto, não se vislumbra nos autos nenhuma das hipóteses de acolhimentos dos aclaratórios, razão pela qual os embargos não merecem prosperar, tendo eles o objetivo de rediscussão da matéria, o que não se admite.

Ora, o voto condutor apontou, com base nos elementos constantes nos autos, que a contratação foi
intermediada por terceiros que detinham acesso privilegiado aos dados do consumidor
, caracterizando
evidente falha na segurança interna da instituição financeira
. Ficou, ainda, assentado que com base na
teoria do fortuito interno
, o banco deve responde objetivamente pelos danos decorrentes da fraude, nos termos
do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor
, bem como orientação pacificada na
Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça.

Foi expressamente reconhecida a
atuação de terceiros
no ambiente operacional do banco, o que reforça a existência de vínculo com a
cadeia de fornecimento de serviços
, sendo irrelevante que o consumidor tenha enviado
selfie
ou documentos –
elementos facilmente manipuláveis
, como reiteradamente reconhecido pela jurisprudência.

De igual forma, foi enfrentado de
forma clara e suficiente
o fato de possível vazamento de dados sensíveis na forma da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), sendo assentado que
houve acesso indevido por parte de terceiros aos dados bancários do consumidor e aos trâmites internos do banco
, o que caracteriza falha no dever de segurança do serviço prestado.

Ainda que se aceite, para fins argumentativos, que os dados em questão não sejam classificados como “
sensíveis”
pela LGPD, o fundamento da condenação não repousou em violação da referida lei
, mas na responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços por defeito na prestação, conforme do CDC
.

Portanto,
não há omissão,
mas

mero inconformismo com o resultado do julgamento
, hipótese que não se enquadra nas hipóteses do art. 1.022 do CPC;
caso tenha a intenção de reformar o acórdão, deverá valer-se do recurso adequado às instâncias superiores para alcançar seu objetivo.

Sobre o tema, destaco excerto do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão. 2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC. 3. Embargos de Declaração rejeitados.”
(STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022)

Por tais razões, constatando-se que o acórdão não padece de erro de premissa, omissão ou de qualquer outro vício em relação à matéria nele abordada e, extraindo-se do recurso manejado unicamente o inconformismo do Embargante quanto ao resultado do julgamento de seu recurso de apelação, a evidenciar que sua real pretensão é a de ver rediscutida a matéria já julgada, obtendo a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração, devem ser eles rejeitados.

Diante do exposto,
REJEITO
os presentes embargos de declaração, mantendo na íntegra o acórdão recorrido, em seus precisos termos.

Fica a parte advertida de que a reiteração das teses ora afastadas poderá ensejar a aplicação da sanção prevista no artigo 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2025